Tribunal: TJPA
Processo: 0807168-58.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807168-58.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: MARIA AUXILIADORA NUNES DA COSTA

AGRAVADO: ALAN CARLOS LOBATO MENDES, NILZA MARIA MOREIRA DOS SANTOS MENDES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO DIRETAMENTE DA CAIXA ECONÔMICA. DECISÃO AGRAVADA DEFERIU, EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA, LIMINAR DE IMISSÃO. existência de ação ordinária visando a anulação da consolidação da propriedade. deferida, pelo juízo federal, liminar autorizando a permanência da agravante no imóvel. sentença de procedência do pleito anulatório dO procedimento da consolidação da propriedade. afastada a probabilidade do direito dos agravados. necessidade de revogação da liminar deferida pelo juízo de origem. recurso conhecido e provido à unanimidade.

1.

Nos termos do art. 300 do CPC, o deferimento ou a manutenção de tutela de urgência dependem de atendimento cumulativo a dois requisitos, quais sejam: a) evidência de probabilidade do direito; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2.

Na hipótese dos autos, a agravante trouxe fatos capazes de afastar a probabilidade do direito dos agravados, tais como o deferimento de liminar, em ação ordinária visando a anulação da consolidação da propriedade do imóvel pela Caixa Econômica, autorizando a permanência da recorrente no bem e, além disso, sentença de procedência do pleito anulatório, a qual, embora tenha sido interposto Recurso de Apelação junto ao TRF da 1ª Região, inexiste, até o momento, informações do seu julgamento.

3.

Recurso conhecido e provido para revogar a liminar deferida pelo juízo de origem. À unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA AUXILIADORA NUNES DA COSTA contra decisão proferida nos autos da ação de imissão na posse c/c pedido de tutela de urgência (proc. Nº 0814694-92.2019.8.14.0006), em trâmite na 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, demanda ajuizada por ALAN CARLOS LOBATO MENDES e NILZA MARIA MOREIRA DOS SANTOS MENDES em face da ora recorrente

A decisão agravada deferiu a liminar de imissão nos seguintes termos:

“Dessa forma, passo a analisar a tutela de urgência para a imissão na posse. A concessão da tutela de urgência para a imissão na posse, baseia-se em que, o autor, detenha o domínio da coisa, sem nunca haver exercido a posse. Possui como requisitos a existência de título de propriedade e o fato de nunca haver o proprietário gozado ou fruído da posse. Segue pelo rito comum, encontrando guarida no artigo 1.228 do Código Civil de 2002.

Assim, para a aquisição do direito real de propriedade faz-se necessário que o título seja levado a registro em cartório imobiliário, como prevê o artigo 1.245, do CC/02.

A propriedade somente se afigura pelo registro, que se revela, portanto, indispensável para o reconhecimento deste direito simplesmente pela análise do título.

Parte autora comprovou ser atual proprietária do imóvel, através de certidão emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis Doc. ID. 14468556. Portanto, a certidão do registro de imóveis materializa, nos presentes autos, a probabilidade do direito.

O perigo de dano está evidenciado, haja vista que parte autora assumiu compromisso mensal de pagamento das parcelas da compra, conforme consta no contrato de compra e venda celebrado, valor esse dividido em 296 (duzentos e noventa e seis) meses, e que já encontram-se pagando desde 20/10/2019. Aduzem que não têm condições de ficar morando de favor em outro imóvel, entendo suficiente para demonstrar suas alegações em um juízo perfunctório.

Nesse sentido:

(...)

Dessa forma, entendo que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência para a imissão na posse.

Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para imitir a parte autora, ALAN CARLOS LOBATO MENDES e NILZA MARIA MOREIRA DOS SANTOS MENDES, na posse do imóvel localizado na Rodovia Mário Covas, nº. 1835, Residencial Parque dos Coqueiros, Bloco 4, apto. 703, bairro: Coqueiro, Ananindeua/PA, CEP: 67.113-055, com uma área privativa de 73,60m2, área de garagem de 19,20m2, 8,71m2 de área comum, matriculado sob nº 29924, Livro 2, do Cartório do 1º Registro de Imóveis da Comarca de Ananindeua/PA.

Autorizo a requisição de força policial a fim de que a ordem seja cumprida.”

Nas razões do recurso, narra ter financiado o imóvel, objeto do litígio, junto à Caixa Econômica Federal no ano de 2012 e que para conseguir esse financiamento foi obrigada a aderir diversos pacotes bancários. Diz que em Dezembro/2013 requereu à mencionada instituição financeira troca do pagamento de débito em conta para boleto bancário e, desde então as prestações do financiamento começaram a subir e atingir valores impagáveis. Segue afirmando que, para sua surpresa, a Caixa designou leilão para venda do imóvel, contudo referido de execução extrajudicial foi realizado sem que a agravante tivesse sido notificada formalmente, o que a levou a ingressar perante a Justiça Federal ação anulatória. Arguir que na demanda anulatória, foi deferida pelo juízo da 2ª Vara Federal liminar autorizando que a ora agravante permanecesse no imóvel em questão.

Ao final postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a decisão combatida.

Em decisão ID 3399696 indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Por meio da petição (ID 3425594), a recorrente postulou reconsideração dessa decisão, esclarecendo possuir uma liminar ativa, concedida pela Justiça Federal no processo nº 1005331-17.2020.4.01.3900 (2ª Vara Federal).

Posteriormente, os agravados apresentaram contrarrazões ao recurso pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 20 de janeiro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

Cinge-se a controvérsia quanto ao acerto ou desacerto da decisão que deferiu liminar de imissão na posse.

Dessa maneira, como se trata de tutela de urgência, deve-se verificar a presença ou não dos requisitos autorizadores da medida previstos no art. 300 do CPC:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."

Conforme se extrai do dispositivo acima transcrito, o deferimento ou a manutenção de tutela de urgência dependem de atendimento cumulativo a dois requisitos, quais sejam:
a)
evidência de probabilidade do direito;
b)
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, embora tais requisitos estivessem presentes quando do ajuizamento da ação, o fato é que a agravante trouxe fatos capazes de, neste momento processual, afastar a probabilidade do direito dos agravados.

Isto porque, conforme afirmado pela recorrente, de fato, houve propositura de ação ordinária visando a anulação do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel em questão para Caixa Econômica Federal. Referida demanda foi tombada sob o nº
100533-1-17.2020.4.01.3900
, tramitada na 2ª Vara da Justiça de Federal, tendo esse Juízo deferido liminar em favor da agravante, autorizando-a a permanecer no imóvel, objeto de discussão do feito de origem.

E mais, de acordo com consulta ao PJe Justiça Federal 1ª Região, tal demanda anulatória foi julgada parcialmente procedente anulando o procedimento de consolidação da propriedade. Não obstante tenha sido interposto recurso de apelação que ainda não foi julgado, ao menos até o momento.

Segue transcrita a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Justiça Federal:

“Trata-se de Ação Ordinária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por MARIA AUXILIADORANUNES DA COSTA (CPF 081.946.102-49) em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ALAN CARLOSLOBATO MENDES e NILZA MARIA MOREIRA DOS SANTOS MENDES, objetivando provimento judicial que anule o procedimento de consolidação da propriedade realizado pela demandada, com o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$-30.000,00 (trinta mil reais).

(...)

Cinge-se a demanda em pedido de anulação da execução extrajudicial ora analisada, assim como o pagamento de indenização por danos morais.

A autora defende que, ao mesmo tempo em que buscava obter acordo com a instituição financeira demandada acerca do contrato de financiamento firmado, foi iniciado procedimento de execução extrajudicial para cobrança da dívida, sem a demandante ter sido notificada para purga da mora e da data de realização de leilão para a venda do imóvel.

Já a CEF defende que a autora vem em mora com o pagamento das parcelas referentes ao financiamento habitacional desde abril de 2017. Ademais, alega que o procedimento de consolidação da propriedade seguiu todos os regramentos previstos, tendo a demandante sido notificada para a purga da mora e deixado o prazo transcorrer in albis, o que levou à consolidação da propriedade em nome da CEF.

Após, o imóvel foi levado para venda em dois públicos leilões, sem ter recebido lances, razão pela qual passou a ser ofertada em venda direta, quando foi adquirida pelos litisconsortes passivos.

Também defende a CEF a desnecessidade de intimação pessoal do devedor para a constituição da mora, além da observância do princípio da instrumentalidade e ao pacta sunt servanda.

Pois bem. Em que pese a apresentação de irresignação da parte autora acerca de questões inerentes ao contrato de financiamento, que supostamente teve aumento nas parcelas indevidamente.

Contudo, tais questões não tem o condão de acarretar na nulidade do procedimento de execução extrajudicial, em especial por conta da consolidação da propriedade em nome da instituição financeira demandada.

Contudo, a inobservância do rito de tal procedimento, que possa causar prejuízo à "defesa" da mutuária, pode ter a força anulatória almejada pela demandante.

Foi firmado contrato entre as partes paro financiamento da compra do imóvel situado no empreendimento Residencial Parque dos Coqueiros, Bloco 04, apt. 703, na Rodovia Mário Covas, Ananindeua/PA, tendo a CEF como credora fiduciária e o referido imóvel como garantia.

A inadimplência da autora teria se iniciado por conta do aumento das parcelas do mútuo habitacional, razão pela qual a mesma teria sido notificada acerca do início do procedimento de execução extrajudicial e início do prazo para purga da mora.

A Lei n. 9.514/, no trecho que trata do procedimento de consolidação da propriedade, assim dispõe:

(...)

Conforme os dispositivos acima transcritos, verifica-se que o devedor deve ser intimado a purgara mora, no prazo de 15 (quinze) dias, antes da realização da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. Tal intimação, ao contrário do que defende a CEF, deve ser pessoal, podendo ser realizada por oficial de Registro de Título e Documentos da comarca da situação do imóvel ou por correio, com aviso de recebimento. De acordo com a documentação acostada pela demandante, verifica-se que foi escolhida a primeira opção no caso em análise.

Como a devedora não foi localizada no imóvel, optou-se pela sua intimação por hora certa, previsto no parágrafo 3º-A do art. 26.

Como se observa dos autos, a CEF encaminhou em 14 de dezembro de 2016 ao Cartório de Registro de Imóveis o pedido de notificação da devedora para purgar a mora por conta do inadimplemento no período de 05/2016 a 05/12/2016.

Segundo a certidão expedida pelo oficial, juntada às fls. 25/26 (ID 177018351), a autora teria sido procurada nos dias 23/02/2017, às 13:45h, 03/03/2017, às 18:09h, e 05/05/2017, às 10:20h.Vejamos novamente o que dispõe o referido dispositivo:

(...)

Para validade do ato, é necessário que a parte devedora tenha sido procurada por duas vezes e o Oficial suspeite que esta esteja se ocultando. Exige-se, pois a conjugação desses dois requisitos como prova de sua validade formal.

Dito isto, entendo que não basta que o Oficial tenha procurado o mutuário em seu endereço várias vezes, sem êxito, sendo imprescindível que se desconfie, pelas circunstâncias, que existe ocultação.

O que se nota na referida certidão, em comparação com o dispositivo legal, é que não há qualquer indicação pelo Oficial de que houvesse suspeita de ocultação. Em duas oportunidades ninguém atendeu e na terceira diligência foi anotado que a autora estava no horário de trabalho.

O requerido Alan também acostou documentos que seriam da notificação da demandante, juntados às fls. 127/131 (ID 202389857).

Pelo que se observa da documentação colacionada pelos adquirentes do imóvel, o Oficial de Registro de Imóvel renovou o procedimento de notificação para purga da mora.

As primeiras diligências ocorreram entre fevereiro e maio de 2017. A segunda no período de novembro a dezembro de 2017.

Como a CEF informa que o inadimplemento contratual ocorreu a partir de abril de 2017 (ID202389857), presume-se que a mutuária acabou por purgar a mora num primeiro momento. Persistindo a inadimplência, a partir de abril de 2017, o Oficial de Registro de Imóvel renovou o procedimento.

Nele constam quatro diligências: a primeira realizada no dia 30 de novembro de 2017 às 9:48horas; a segunda em 05 de dezembro de 2017, às 15:40hs; a 3a. em 15/12/2017, às 11:50 horas e a 4a. em 18/12/2017, às 13:00 horas, onde foi efetivada a intimação por hora certa.

As certidões lavradas dão conta que as diligências efetuadas não cumpriram estritamente os ditames da lei de regência.

Primeiro, não se pode extrair suspeita de ocultação. Muito pelo contrário, o próprio Oficiala notou que na primeira diligência a mutuária estava no trabalho; na segunda diligência, ninguém atendeu; na terceira diligência só estava o irmão.

Lado outro, ante a suposta recusa do irmão de assinar a intimação, o Oficial não adotou a providência de intimar um vizinho ou até mesmo o porteiro do condomínio edilício do aviso deque

procederia no dia seguinte, na hora marcada, a notificação por hora certa.

E nem se diga que o documento apresentado pelos adquirentes no ID 202389857 onde consta um aviso de comparecimento em 06/05/2017, às 10:25h, acerca da indicação de data e hora para a realização de intimação por hora certa na pessoa de José Luiz Nunes da Costa, supriria a necessidade de intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na terceira diligência ocorrida no dia15 de dezembro de 2017.

E mais, em que pese a indicação de que foi contactado o irmão da devedora, não há qualquer informação na certidão de seu nome e muito menos do aviso acercada comunicação da realização de intimação por hora certa que ocorreria na data de 18 de dezembro de 2017.

As notificações realizadas pelos litisconsortes Alan e Nilza não suprem tal omissão, uma vez que já realizadas quando estes já haviam adquirido o imóvel de maneira direta junto à CEF.

Por fim, a CEF não comprova ter enviado a correspondência ao endereço do imóvel objeto do contrato financiado comunicando a notificação por hora certa consoante prevê o artigo 254 do CPC.

Não tendo sido demonstrado pela CEF a observância das regras para a realização da intimação por hora certa, que dão um mínimo de garantia de ciência do devedor acerca da necessidade de purga da mora, inegável que deve ser reconhecida a anulação do procedimento de execução.

Ademais, apesar da mensagem eletrônica acostada à fl. 29 (ID 177018355) informar que a demandante foi avisada da realização dos dois públicos leilões, por meio de Aviso de Recebimento - AR recebidos em 31/08/2018 e 26/009/2019, a CEF sequer se prontificou a comprovar tal intimação, o que demonstra mais uma violação aos requisitos para a venda do imóvel pela CEF e nova irregularidade na execução extrajudicial.

Inegável, diante do que foi apresentado nos autos, a responsabilidade da CEF na situação descrita nos autos, devendo a mesma tomar as providências necessárias para a reversão da situação.

Com relação ao pedido de indenização por danos morais, melhor sorte não socorre à demandante. Não obstante, a invalidação do procedimento, não se pode olvidar da situação de inadimplemento contratual que deu ensejo ao início do procedimento. Assim, entendo que, não obstante os aborrecimentos causados, tal situação não tem o condão de ensejar, por si só, a configuração de dano moral indenizável, mormente porque a devedora não chegou a ser privada da posse do imóvel.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais, anulando o procedimento de consolidação da propriedade, sendo de responsabilidade da CEF arcar com todos os encargos para cancelar o procedimento de consolidação da propriedade.
Improcedente o pedido de dano moral.

Condeno os requeridos no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pro rata, cuja execução fica suspensa em virtude dos requeridos Alan e Nilza, por conta da gratuidade judicial que ora defiro.

Registre-se. Intimem-se.

Belém, 30 de julho de 2020.”

No caso dos autos, a probabilidade do direito para concessão da liminar de imissão de posse se enlaça à comprovação do efetivo domínio do bem pelos ora agravados. Ocorre que por ter sido reconhecido por sentença a anulação da consolidação da propriedade do imóvel para Caixa Econômica Federal afasta a probabilidade do direito dos agravados que adquiriram o mesmo imóvel diretamente dessa instituição financeira, impondo-se o provimento do recurso, com a consequente revogação da liminar de imissão deferida pelo juízo de origem.

3.

Parte dispositiva.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
para revogar a liminar de imissão deferida pelo juízo de origem.

É o voto.

Belém, 11 de março de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 11/03/2021